Tribunal: TJSP
Processo: 1035593-18.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – II- Banco réu que, em seu recurso, apenas se insurge com relação à existência dos danos morais – Incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a falha na prestação de serviços por parte do banco,

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – II- Banco réu que, em seu recurso, apenas se insurge com relação à existência dos danos morais – Incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a falha na prestação de serviços por parte do banco, ao permitir a contratação indevida de empréstimo consignado em nome da autora – Dano moral, contudo, não caracterizado – A despeito da conduta do banco réu, inexistiram reflexos contundentes na vida da autora, uma vez que esta não teve seu nome maculado e, ainda que tenha havido a contratação indevida do empréstimo consignado em seu nome, não houve qualquer desconto de parcelas em seu benefício previdenciário e, antes mesmo do ajuizamento da ação, o banco réu cancelou o contrato, não se verificando, assim, qualquer prejuízo a direito da personalidade – Indenização indevida – Condenação afastada – III- Sentença parcialmente reformada – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca, incluídos os honorários recursais – Apelo do banco réu provido, prejudicada a apreciação do apelo da autora."